Tribunal: TJDFT
Processo: 0002810-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002810-80.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CRÉSCIA DE FARIAS MORAIS RECORRIDOS: PLAYTIME CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e BROOKFIELD MB SPE 074 S.A D E C I S Ã O Os presentes autos me vieram conclusos em razão de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões do recurso especial de id 15983914, interposto por CRÉSCIA DE FARIAS MORAIS, sob a afirmação de tratar-se de terceira interessada. Sustenta, para tanto, a necessidade de se conferir o referido efeito suspensivo com vistas a paralisar o processo de execução 0020899-88.2016.8.07.0001, sob o argumento de tentar evitar eventual expropriação de bens de sua titularidade. Esclarece haver prestado garantia no contrato de mútuo entabulado entre a embargante PLAYTIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. e a embargada BROOKFIELD MB SPE 074 S.A., figurando no título executivo extrajudicial como responsável solidária daquela referida empresa. No tocante aos requisitos necessários ao deferimento da medida, defende o iminente risco de dano irreparável caso seja retomado o curso da execução e a possibilidade de serem determinadas medidas judiciais expropriatórias em seu desfavor, conforme já relatado. Com relação ao fumus boni iuris, se limita a fazer referência às teses agitadas no recurso especial. É o relatório. Preliminarmente, alguns esclarecimentos se fazem necessários para se prosseguir na análise do efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo especial. A requerente Créscia de Farias Morais, autodenominada no referido apelo como terceira interessada, requer a suspensão da execução 0020899-88.2016.8.07.0001 ao argumento de haver figurado no título executivo judicial na qualidade de fiadora. A legitimidade e o interesse são aspectos importantes ao recurso de terceiro, pois se revelam requisitos de admissibilidade sem os quais o apelo não será sequer conhecido pelo órgão ad quem, merecendo, portanto, uma análise mais acurada. Sabe-se que terceiro é aquele que, não sendo parte, pode intervir no processo alheio, por ser titular de uma situação jurídica ligada, de alguma maneira, àquelas estabelecidas no processo. Pois bem, analisando-se o recurso especial interposto pela requerente, a mesma esclarece que apresentou exceção de pré-executividade no processo de execução 0020899-88.2016.8.07.0001 (autos físicos 2016.001.074112-0). Afirma, entretanto, que o seu pedido não teria sido apreciado, conforme consignado no documento de ID 15983914, pág. 04: 1.7 - Ocorre que, a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela ora Recorrente jamais foi apreciada, ao passo que os Embargos à Execução foram devidamente processados e julgados, sendo, em 20.12.2017, proferida sentença que julgou procedentes os pedidos, para declarar inexigível a obrigação contida no título executivo, nos seguintes termos: Embora não apreciado o incidente, sabe-se que a exceção de pré-executividade é meio impugnativo colocado à disposição do executado quando restar patente a ineficácia do título executivo. Na petição da mencionada exceção de pré-executividade, documento de ID 9713223, pág. 02, a ora requerente, juntamente com o senhor Jeovane de Morais, se apresentaram na qualidade de únicos sócios da sociedade empresária denominada PLAYTIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., a qual figura no polo ativo dos presentes embargos à execução. Nessa toada, se revela, portanto, patente a condição da requerente de ser parte no processo executivo, e não terceira interessada como tenta fazer transparecer. O simples fato de a exceção de pré-executividade não haver sido decidida pelo juízo da execução, não possui o condão de desqualificar a condição de parte da requerente. Revela, tão somente, que a excepta teria renunciado ao direito de ver apreciada a defesa apresentada. O próprio título executivo, colacionado no ID 9713222, páginas 85 a 91, demonstra a condição da requerente de obrigada solidária e, portanto, parte no processo de execução. Revelam, ainda, os autos, que em momento algum a requerente Créscia de Farias Morais manejou embargos à execução em nome próprio, apenas a exceção de pré-executividade. Ora, além da condição de sócia da empresa Playtime, a requerente figurou no título executivo na condição de garante da dívida, ou seja, assumiu a condição de devedora solidária da dívida e, portanto, duplamente comprovada a sua condição de parte, tanto assim é que manejou em nome próprio, e não da sociedade empresária, a referida exceção de pré-executividade. A embargante Playtime, após o julgamento da apelação, interpôs no dia 5/5/2020 o recurso especial de ID 15831314, oportunidade em que formulou, em petição apartada de ID 15831326, semelhante pleito de atribuição de efeito suspensivo, do qual, caso deferido, seria beneficiaria na dupla condição de sócia e fiadora. Por meio da decisão de ID 15864752, esta Presidência, apreciando os requisitos necessários da medida, houve por bem indeferir o efeito suspensivo postulado, conforme os fundamentos estampados no referido decisum. No dia 13/5/2020, porém, a requerente apresentou recurso especial, cujo efeito suspensivo postulado nas razões recursais me vieram conclusos para a presente análise. A cronologia dos fatos está a revelar a tentativa de se induzir em erro esta Presidência, pois, escudada na falsa premissa de se tratar de terceira interessada, a requerente tenta impor a este órgão jurisdicional nova apreciação de questão recentemente analisada. Pior, tenta impingir a esta Presidência e ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação, por vias oblíquas, o exame de teses carentes de prequestionamento e que se encontram acobertadas pelo manto da preclusão. Assim sendo, NÃO CONHEÇO do recurso especial manejado por Créscia de Farias Morais, ID 15983914, e, por conseguinte, DECLARO prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais. Torno sem efeito o termo de autuação ID 11611075, no tocante ao referido recurso especial, bem assim dispensada a intimação dos recorridos do referido apelo, promovida por meio da certidão de ID 16016110. Por fim, fica, desde já, ADVERTIDA a recorrente Créscia de Farias Morais a observar os estritos limites estabelecidos pelo artigo 80, do Código de Processo Civil, e 34, incisos VI, XIV, XXIV e XXV, da Lei 8.906/1994, sob pena de incidir nas sanções nas sanções legais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008